Tribunal: TJSP
Processo: 1001789-80.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade c/c danos morais – Apelação da ré – Indeferimento de concessão da justiça gratuita – Determinação para recolhimento do preparo, sob pena de deserção – Desatendimento – Deserção configurada – Inteligência do artigo 101, §2o, do CPC – Recurso adesivo da autora – Art. 997, § 2o, III, do CPC – Prejudicado.
Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade c/c danos morais – Apelação da ré – Indeferimento de concessão da justiça gratuita – Determinação para recolhimento do preparo, sob pena de deserção – Desatendimento – Deserção configurada – Inteligência do artigo 101, §2o, do CPC – Recurso adesivo da autora – Art. 997, § 2o, III, do CPC – Prejudicado.
Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora prejudicado.